Tribunal: STF
Processo: AP 1729
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ofício encaminhado pela Secretaria da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Itajubá/MG, por meio do qual comunica possível descumprimento de medidas cautelares impostas a VANDERSON AURELIANO MENDES (Petição STF nº 42.458/2024, eDoc. 50).



    Segundo o noticiado pelo Juízo fiscalizador, o réu teria violado a medida cautelar em razão do fim de bateria do dispositivo em 6/4/2023, 22/11/2023 e 6/1/2024, violado a área de exclusão em 20/4/2023, 27/4/2023, 25/5/2023, 6/7/2023, 11/7/2023, 7/8/2023 e 15/3/2024, e violado a área de inclusão em 10/5/2023 e 27/6/2023. 



    Intimada, a Defesa apresentou as seguintes justificativas (eDoc. 55): 



    “(…)



    Já foram apresentadas duas justificativas no próprio juízo de origem pelo advogado do acusado, bem como pelo próprio acusado, com relação a não apresentação semanal em duas ocasiões. 



    Importante destacar o contexto de vida do acusado, que explica as poucas e eventuais desconformidades com as imposições impostas quando da concessão da liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares. 



    O acusado é casado, tem duas filhas adolescentes e trabalha como motorista de aplicativo, conforme comprovantes já constantes dos presentes autos. 



    Sendo o único que trabalha na família, era e continua sendo o único provedor. Em razão disso, o período que permaneceu preso acabou desestruturando completamente a condição financeira da família, que precisou usar a pouca reserva que possuíam e contaram com a ajuda de amigos e parentes para não passarem fome. 



    Ao ser liberado com a liberdade provisória, retornou à sua cidade e à sua família. Diante da grave situação financeira daqueles que dependiam de seu trabalho, voltou imediatamente à sua atividade laboral como motorista de aplicativo e vem trabalhando de forma incessante nos horários permitidos. 



    As limitações impostas pelas medidas cautelares diversas da prisão, no entanto, limitavam e continuam limitando sobremaneira a sua capacidade de trabalho, pois precisou recusar inúmeras viagens solicitadas pelos usuários do aplicativo, em razão das limitações territoriais. 



    Por vezes, viu-se na constrangedora situação de, durante o trabalho nas ruas de Itajubá, verificar que precisava carregar a bateria do aparelho de monitoração e não conseguir encontrar tomadas elétricas no comércio local, disponíveis no momento que precisava para efetuar o carregamento. Certo é que o acusado passa todo o seu dia nas ruas trabalhando dentro de um veículo e não é sempre que consegue encontrar local adequando para carregar o aparelho de monitoração. 



    Apesar de se esforçar para cumprir as medidas impostas, o acusado por algumas vezes era surpreendido com pedidos de mudança no itinerário feitos pelos passageiros. 



    Isso porque, no aplicativo há uma ferramenta que permite o passageiro alterar o itinerário da viagem durante o trajeto.



    Por tal motivo, em algumas ocasiões, para não deixar o passageiro no meio do trajeto, o levou até o destino que havia sido alterado e retornou imediatamente para o perímetro permitido. 



    Também em razão de seu ofício, por vezes se deparou com trânsito fora da normalidade em razão de acidentes, chuvas intensas ou interdições de vias. Quando isso ocorreu, por vezes não conseguiu chegar em sua casa no horário permitido.



    Algumas dessas faltas, foram identificadas e informadas pela central de monitoramento e, sempre que foi alertado, procurou de antemão apresentar suas justificativas. 



    E, em tais justificativas, apresentou os comprovantes de sua atividade laboral, as quais a defesa se reporta para fundamentar os presentes esclarecimentos. 



    Certo é, que os descumprimentos relatados ocorreram exatamente nessas condições – muito trabalho e alteração na rota especificada no aplicativo pelo cliente – o que levou o requente a sair da área de monitoração SEM QUALQUER INTENÇÃO DE DESCUMPRIR AS MEDIDAS CAUTELARES DETERMINADAS 



    Nesse sentido, pelas razões acima, esclarece as faltas eventuais descritas nos relatórios apresentados pelo juízo local. 



    Requer, portanto, sejam recebidos e acatados os esclarecimentos ora apresentados, para o fim de manter o benefício da liberdade provisória nos termos já determinados.” 



     



    Em 6/5/2024, tendo em vista que a Defesa não acostou aos autos documento apto a comprovar as justificativas, determinei que intimasse o réu para que complementasse os esclarecimentos prestados, juntando informações e documentos suficientes, referentes as violações relatadas, no prazo máximo de 5 (cinco) dias (eDoc. 57).



    Em manifestação, a defesa apresentou os seguintes esclarecimentos (eDoc. 62):



    “(…)



    Esclarece-se, de plano, que foram apresentadas justificativas no próprio juízo de origem pelo advogado do acusado, bem como pelo próprio acusado, com relação a não apresentação semanal em duas ocasiões. 



    Nessas oportunidades, foram juntados documentos que comprovam a atividade laboral do acusado, senão vejamos. 



    Na justificativa constante da peça 617162ca, pg. 41 e seguintes (foto abaixo), foram apresentados comprovantes de rendimento do acusado, auferidos com o trabalho de motorista de aplicativo, antes de sua prisão e mais atual, após as restrições impostas, a indicar que se encontra trabalhando regularmente como motorista de aplicativo. 



    (…)



    Com efeito, não é fácil para o acusado resgatar todas as solicitações de viagem com a finalidade de comprovar que estaria trabalhando no momento das violações e que há alteração de destino da viagem durante as corridas, pois boa parte das chamadas são feitas via telefone por clientes cativos. 



    Nesse sentido, foi a manifestação de página 97 e seguintes na peça 617162ca. 



    (…)



    Ou seja, as violações ocorridas se deram exatamente em razão da atividade laboral do acusado, mostrando-se injusta aplicação de punição nessas circunstâncias, principalmente se levarmos em consideração o caráter ressocializador que tem o trabalho na legislação penal brasileira. 



    Em outra oportunidade, o acusado apresenta de próprio punho justificativa referente a sua não apresentação semanal no fórum (pág 106 da peça 617162ca).



    (…)



    Vê-se, que não há qualquer ação deliberada do acusado no descumprimento das medidas impostas, apenas circunstâncias eventuais que o impediram de cumpri-las, retirando-lhe qualquer intenção de descumprimento. 



    Como informado, o acusado recebe com frequencia chamadas por telefone para realizar viagens com clientes cativos. Algumas dessas chamadas se deram por mensagem, como a demonstrada na fotografia abaixo: 



    (…)



    Nesses casos, o motorista fica sabendo o itinerário na hora que pega o cliente, percebendo durante o percurso que poderá sair da zona de monitoração. É uma situação de difícil controle do acusado. 



    Em outras ocasiões, a viagem ficou registrada no aplicativo, como a informada nas fotografias abaixo. 



    (…)



    Quanto aos registros de descarga de bateria, esclarece-se que além da dificuldade de encontrar local adequando para efetuar o carregamento do aparelho durante o período de trabalho, o carregador do acusado vinha apresentando problemas. 



    Relatado o problema à central de monitoração, foi orientado a comparecer à central para efetuar a troca do carregador. Assim, na primeira oportunidade que teve, foi até a central, que fica na cidade vizinha de Pouso Alegre e efetuou a substituição, resolvendo o problema, conforme termo abaixo:



    (…)



    Infelizmente, as alegações de dificuldade de encontrar tomadas, bem como as referentes à viagens solicitadas por telefone, não é possível a apresentação de prova documental. 



    Contudo, se preciso for, poderá arrolar testemunhas que comprovam o alegado. 



    Mas, o mais importante é que o acusado jamais teve a intenção de descumprir as medidas. 



    Nesse sentido, pelas razões acima, esclarece as faltas eventuais descritas nos relatórios apresentados pelo juízo local. 



    Requer, portanto, sejam recebidos e acatados os esclarecimentos ora apresentados, para o fim de manter o benefício da liberdade provisória nos termos já determinados. 



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme informado pela Secretaria da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Itajubá/MG, o réu teria violado a medida cautelar em razão do fim de bateria do dispositivo em 6/4/2023, 22/11/2023 e 6/1/2024, violado a área de exclusão em 20/4/2023, 27/4/2023, 25/5/2023, 6/7/2023, 11/7/2023, 7/8/2023 e 15/3/2024, e violado a área de inclusão em 10/5/2023 e 27/6/2023. 



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta. Observo, porém, que o réu acostou aos autos documentos que fundamentam as justificativas prestadas (eDoc. 62).



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Itajubá/MG, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente